Tribunal: TJBA
Processo: 8000604-24.2023.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000604-24.2023.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: CARLOS DE OLIVEIRA TIGRE

Advogado(s)
:
ARTHUR DE OLIVEIRA DA SILVA, JESULINO FERREIRA DA SILVA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO. ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO. ATRASO ISOLADO. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONSUMIDOR. ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA A ENDEREÇO DIVERSO E RECEBIMENTO POR TERCEIRO SEM VÍNCULO COMPROVADO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI Nº 9.656/1998. CONTINUIDADE DO PAGAMENTO DAS PARCELAS SUBSEQUENTES. BOA-FÉ DO SEGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTABELECIMENTO DO PLANO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 – Apelação Cível interposta por BRADESCO SAÚDE S/A contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Macarani, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por CARLOS DE OLIVEIRA TIGRE, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar o restabelecimento do plano de saúde nas condições anteriores à rescisão contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 – A questão em discussão consiste em definir se é válida a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde fundada em inadimplência, quando ausente comprovação de notificação prévia, específica e eficaz do consumidor, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 – A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ, impondo-se a observância dos princípios da boa-fé objetiva, transparência e dever de informação.
4 – O cancelamento do plano de saúde por inadimplência exige, além do atraso superior a 60 dias, a comprovação de notificação prévia do consumidor até o quinquagésimo dia de mora, a fim de possibilitar a purgação do débito, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998.
5 – No caso concreto, a operadora não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da notificação, uma vez que o aviso de recebimento foi encaminhado a endereço diverso daquele informado pelo autor, além de ter sido recebido por terceira pessoa sem comprovação de vínculo com o destinatário, inexistindo, ainda, prova de que o endereço utilizado correspondesse ao indicado no momento da contratação.
6 – A ausência de comprovação da ciência inequívoca do consumidor compromete a validade da comunicação e impede o reconhecimento da constituição regular em mora, tornando ilegítima a rescisão unilateral do contrato.
7 – Ademais, o pagamento das mensalidades subsequentes evidencia a boa-fé do segurado e o propósito de manutenção do vínculo contratual, afastando a caracterização de inadimplemento deliberado.
8 – Mantém-se, portanto, a sentença que determinou o restabelecimento do plano de saúde, porquanto em consonância com o ordenamento jurídico e com os princípios que regem as relações de consumo.

IV. DISPOSITIVO
9 – Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8000604-24.2023.8.05.0155
, em que figura como apelante BRADESCO SAÚDE S/A e como apelado CARLOS DE OLIVEIRA TIGRE.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator.